Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-97.2025.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000078-97.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISABELA PILOTO RIEDI - CPF: 052.760.351-13 (RECORRENTE), ISABELA PILOTO RIEDI - CPF: 052.760.351-13 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO
.

N. Recurso:
1000078-97.2025.8.11.0040.

Recorrente:
ISABELA PILOTO RIEDI.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12 A 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 48 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e R$ 920,92 a título de danos materiais, em razão de cancelamento de voo com atraso de 48 horas para chegada ao destino. Pretensão recursal de majoração da indenização por dano moral e condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é devida a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, garantindo reparação à vítima e efeito pedagógico ao ofensor, sem enriquecimento sem causa.

4.

O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para o arbitramento da indenização por dano moral, considerando, em uma primeira etapa, precedentes em casos análogos e, em uma segunda, as circunstâncias específicas da situação concreta (REsp 1.152.541/RS).

5.

No caso, a gravidade do atraso, a deficiência parcial da assistência material e o transtorno de deslocamentos e espera prolongada justificam a majoração da indenização para R$ 8.000,00.

6.

É incabível a condenação em custas e honorários advocatícios na fase recursal quando não há recorrente vencido, conforme art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A indenização por dano moral em razão de cancelamento de voo e atraso excessivo deve ser fixada segundo o método bifásico, considerando precedentes e peculiaridades do caso concreto.

2.

A majoração do
quantum
indenizatório é cabível quando o valor fixado em primeira instância não atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica.

3.

Nos Juizados Especiais, não há condenação em custas e honorários advocatícios quando não houver recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55; REsp 1.152.541/RS, STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 298231866, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a ser acrescido de correção monetária e juros simples de mora, indexados pela SELIC, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento dos danos materiais do valor de
R$ 920,92 (novecentos e vinte reais e noventa e dois centavos)
, a ser acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso, até um dia antes da citação, a partir da citação atualizar exclusivamente pela SELIC.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo oferecidos pela demandada para o trajeto entre Sinop/MT e Maringá/PR, com conexão em Campinas/SP, programado para o dia 04/09/2024. O voo, contudo, foi cancelado.

Afirma que, embora tenha conseguido remarcar o voo pelo canal de atendimento da reclamada para o dia 06/09/2024, precisou aguardar em fila por seis horas, em pé, uma vez que as solicitações relativas a hotel e transporte seriam tratadas apenas pela equipe presente no aeroporto. Informa que a reclamada tinha a opção de disponibilizar hotel ou transporte para retorno a Sorriso/MT, distante cerca de 80 km, onde reside.

Diante da possibilidade de ser disponibilizado voo extra para o dia seguinte, a reclamada ofereceu hospedagem; contudo, ao chegar ao hotel, a reclamante constatou que o restaurante já estava fechado, ficando sem jantar, pois não recebeu
voucher
para alimentação.

Relata que, tendo em vista a possibilidade de reacomodação no dia seguinte, retornou ao aeroporto às 12h. Após sete horas de espera, foi informada de que não haveria voo extra.

Diante disso, solicitou novamente a reclamada ser realocada em voo antes do dia 06/09/2024, já que sua viagem já apresentava 24 horas de atraso. As atendentes, com o auxílio das prepostas da companhia aérea GOL, cederam lugares para que a reclamante concluísse a viagem, sendo necessário seguir de táxi até Sorriso/MT para, às 23h, embarcar em voo da Azul com destino a Cuiabá, onde se hospedou.

Relata que, no dia seguinte, embarcou em voo da GOL, de Cuiabá para Maringá, às 5h, com conexões em Brasília e São Paulo, chegando ao destino às 16h do dia 06/09/2024.

Alega, ainda, que, ao chegar ao hotel indicado pela reclamada, em Cuiabá, foi informada de que não havia mais disponibilidade e que precisaria retornar ao aeroporto para solicitar nova acomodação. Cansada e sem alternativas viáveis, além de não ter recebido assistência adequada da companhia aérea, optou por contratar hospedagem no Hotel Tainá, situado nas proximidades, ao custo de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), a fim de evitar, novamente, longas horas em fila para solicitação de hotel.

Sustenta que, em razão do cancelamento do voo inicial, perdeu automaticamente o bilhete de retorno adquirido junto à companhia GOL, cujo embarque estava programado para a manhã de 06/09/2024. A remarcação acarretou um prejuízo adicional de R$ 695,92 (seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), totalizando R$ 920,92 (novecentos e vinte reais e noventa e dois centavos) de danos materiais, valor que requer ser ressarcido, cumulativamente com indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, alega que o cancelamento decorreu da necessidade de realização de manutenção não programada na aeronave. Sustenta, ainda, que prestou toda a assistência devida à reclamante, fornecendo hospedagem e reacomodação no próximo voo disponível para o destino originalmente contratado.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
e
R$ 920,92 (novecentos e vinte reais e noventa e dois centavos),
a título de danos materiais.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
, em razão do cancelamento do voo inicialmente contratado, que resultou na chegada ao destino dois dias depois.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, considerando o contexto fático apresentado pela reclamante, o valor fixado pelo Juízo singular (
R$ 4.000,00
), deve ser majorado para
R$ 8.000,00
(oito mil reais), observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e assegurando-se a finalidade pedagógica da condenação, especialmente diante do atraso aproximado de
48 horas
.

Ressalte-se que a manutenção da indenização leva em consideração que a companhia aérea forneceu hospedagem e buscou reacomodar a reclamante no próximo voo disponível, circunstância reconhecida na petição inicial.

Por fim,
indefiro

o pedido de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a imposição desses encargos às partes em sede de primeiro grau de jurisdição, e no segundo grau, os honorários e custas são devidos ao recorrente vencido, conforme dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau
, o recorrente,
vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor fixado a título de dano moral de R$ 4.000,00 para
R$ 8.000,00 (oito mil)
, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025